Tribunal: STF
Processo: ARE 1175133
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 10):
    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS. EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO NO CARGO.
    1. Já restou decidido pelo Colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça, que a mera obtenção de aposentadoria pelo regime geral de previdência social – INSS, não implica no rompimento do vínculo do servidor público estável com a Administração Pública, fazendo jus à reintegração no cargo.
    2. Caso no qual descabe assegurar ao servidor o pagamento de indenização correspondente a remuneração, vantagens e aos reflexos no período em que ficou afastado do serviço público até sua efetiva reintegração, tendo em vista a sua flagrante inércia ao permanecer mais de três anos sem tomar qualquer providência a respeito da exoneração. Condenação que implicaria enriquecimento ilícito. Indenização devida somente a partir da data da citação, quando constituído o devedor em mora.
    3. Interpretação da legislação municipal que não passa pela declaração de sua inconstitucionalidade ou esvaziamento do conteúdo da norma, mas tão somente pelo condicionamento de sua eficácia à instituição de Regime Próprio no Município. Inexistência de contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 do STF e ao entendimento exposto na ADI nº 70070306147.
    4. A indenização por danos morais exige prova de violação de direitos de personalidade, não podendo ser decorrente de mera alegação ou presunção, salvo nas hipóteses de dano in re ipsa, não configuradas no caso.
    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, caput e § 10, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, o seguinte: “A Lei Municipal determina que a aposentadoria é causa de vacância, não competindo ao Poder Judiciário interpretar o eventual ‘instituto previdenciário’ em que ocorreu a aposentadoria para determinar se pode, ou não, o servidor permanecer ‘no serviço’.” (eDOC 8, p. 11)
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do STF (eDOC 10).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 7, p. 6):
    “A vacância do cargo na hipótese de aposentadoria, prevista no art. 37 da Lei Municipal nº 1.181/1993 (fl. 53) – Regime Jurídico dos Servidores Municipais -, evidentemente só incide na hipótese de aposentadoria pelo regime próprio de previdência municipal, caso em que a permanência do servidor em atividade colidiria frontalmente com a vedação constante no § 10 do artigo 37 da Constituição Federal.
    Nesse sentido, a questão já restou decidida pelo Colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça, segundo o qual a mera obtenção de aposentadoria pelo regime geral de previdência social – INSS, não implica no rompimento do vínculo do servidor público estável com a Administração Pública.”
    O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, à luz do § 10 do art. 37 da Carta da República, é possível a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.221.999-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2019)
    “RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.721/DF E 1.770/DF. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 1.770/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, e da ADI 1.721/DF, Rel. Min. Ayres Britto, declarou inconstitucionais o § 1º e o § 2º do art. 453 da CLT, sob o fundamento de que a mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. II – A contrario sensu, pode-se afirmar, então, que é permitido ao empregado público requerer a aposentadoria voluntária no Regime Geral de Previdenciária Social e continuar trabalhando e, consequentemente, recebendo a respectiva remuneração. Isso porque em tais situações não há acumulação vedada pela Constituição Federal. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 9762-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 31.5.2013).
     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 914547-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.8.2016).
    Confiram-se, ainda: ARE 796044 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13.6.2014, bem como as seguintes decisões monocráticas: RE 902344/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.8.2017; e ARE 792681, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25.9.2015.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente